Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711815-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA AGRAVADO: EDSON VIEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que manifeste se persiste o interesse no prosseguimento do presente recurso, considerando a informação da parte agravada de que, na origem, requereu a extinção da execução por quitação da dívida, no prazo de 5 dias, sob pena de reconhecer prejudicado o presente agravo de instrumento por perda do objeto. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora